Tribunal: TJES
Processo: 0005945-04.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005945-04.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DEMERSON REIS RAMOS e outros (3)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0005945-04.2021.8.08.0011

APELANTES: DEMERSON REIS RAMOS, DIONES REIS RAMOS, PAULO DE JESUS CORDEIRO JUNIOR, WESLEY BARCELOS ALVES

Advogado do(a) APELANTE: ALESSANDRO SCHERRER PIRES - ES28307

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
QUATRO
APELANTES.
PRELIMINAR
:
NULIDADE DA DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E CERCEAMENTO DE DEFESA.
REJEITADA.

MÉRITO:

1. DA
(
IN
)
VALIDADE DAS PROVAS – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.

INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES.

2
.

DO
CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS
(
ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06
).

ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE
APENAS COM RELAÇÃO AO APELANTE PAULO
.

3.
APLICAÇÃO DAS PENAS.
PENA-BASE. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS.
INOCORRÊNCIA
.

RECURSO
DE PAULO DE JESUS CORDEIRO JÚNIOR
PROVIDO.
DEMAIS RECURSOS IMPROVIDOS

1.
PRELIMINAR: NULIDADE DA DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E CERCEAMENTO DE DEFESA.
Os réus não haviam invocado quaisquer questões preliminares ou defeitos na Peça inaugural, a ponto de justificar a rejeição, motivo pelo qual não havia motivo para que a Decisão de recebimento da Denúncia fosse pormenorizada. Ademais, foi observado o procedimento de apresentação da defesa prévia antes do recebimento da Denúncia, conforme rito especial, previsto na Lei nº 11.343/06 (art. 51), e a defesa não questionou o procedimento do Juízo de origem na primeira oportunidade que teve de se manifestar (presencialmente na audiência e em alegações finais), somente trazendo a questão em sede recursal, havendo preclusão da matéria. Tampouco houve demonstração de prejuízo concreto.

2
. DA
(
IN
)
VALIDADE DAS PROVAS – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.
O presente

caso não se confunde com nenhuma das hipóteses em que se tem declarado a ilegalidade das provas, uma vez que o ingresso na residência dos acusados foi devidamente justificado.

2.1. Caso em que todo o material ilícito foi encontrado em terrenos externos à residência, pertencentes a terceiros e desabitados, não divididos por muro, e, além disso, consta que a entrada foi autorizada pela moradora Denise Reis Ramos, porém nada de ilícito foi encontrado no seu interior.

3
.

DO
CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS
(
ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06
).
Comprovada a materialidade dos fatos e a autoria por parte dos apelantes, não é possível acolher o pleito absolutório.

3.1. Contudo, não se obteve a convicção condenatória em relação ao apelante Paulo, porquanto não estava no exato local de onde saiu o entorpecente, nem onde estavam escondidas as drogas.

3.2. Preserva-se a incidência da majorante inerente ao envolvimento de adolescente, tendo em vista que os autos revelaram envolvimento do adolescente, no mínimo, na condição de informante do tráfico, o que, de um lado, justifica a não comprovação do suposto ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, e, de outro, permite a manutenção da majorante, porquanto comprovado que, de alguma forma, o adolescente auxiliava os réus na ação criminosa.

4
.
APLICAÇÃO DAS PENAS.
Dosimetria.
Na 1ª fase, não houve fundamentação genérica, abstrata e inerente ao tipo penal, quanto a algumas circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal.

5. Recurso de PAULO DE JESUS CORDEIRO JÚNIOR a que se dá provimento. Recursos de DEMERSON REIS RAMOS, DIONES REIS RAMOS, e WESLEY BARCELOS ALVES improvidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade de votos, DAR PROVIMENTO ao recurso de PAULO DE JESUS CORDEIRO JÚNIOR, e NEGAR PROVIMENTO aos recursos de DEMERSON REIS RAMOS, DIONES REIS RAMOS, e WESLEY BARCELOS ALVES, nos termos do voto do e. Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0005945-04.2021.8.08.0011

APELANTES: DEMERSON REIS RAMOS, DIONES REIS RAMOS, PAULO DE JESUS CORDEIRO JUNIOR, WESLEY BARCELOS ALVES

Advogado do(a) APELANTE: ALESSANDRO SCHERRER PIRES - ES28307

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR: NULIDADE DA DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E CERCEAMENTO DE DEFESA.

Em sede preliminar, a defesa requer anulação do processo, a partir da Decisão de recebimento da Denúncia, alegando ter sido genérica, bem como que a sua prolação inoportuna em audiência de instrução e julgamento provocaria indevido cerceamento de defesa.

Como cediço, eventuais defeitos processuais somente dão ensejo a nulidade dos atos, caso haja demonstração inequívoca de prejuízo à parte (artigos 563 e 566, do Código de Processo Penal), sendo que as invalidades relativas devem ser arguidas no momento oportuno (art. 571, do Código de Processo Penal),
sob pena de preclusão
.

Neste ponto, ressalto o entendimento pacífico de que
“a decisão proferida por ocasião do exame da resposta à acusação não precisa ser exaustiva, sob pena, inclusive, de antecipação indevida do juízo de mérito. A abordagem das teses da defesa, mesmo sucinta, confere validade à decisão”
(STJ, AgRg no HC n. 730.089/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022).

No presente caso, observa-se que, em suas defesas prévias (“Parte 01”, pp. 08-28, “Parte 02”, p. 35), os réus não haviam invocado quaisquer questões preliminares ou defeitos na Peça inaugural, a ponto de justificar a rejeição, motivo pelo qual não havia motivo para que a Decisão de recebimento da Denúncia fosse pormenorizada.

Quanto ao alegado
cerceamento de defesa
, em razão de o recebimento ter sido realizado em audiência de instrução e julgamento, também
não vejo como prosperar
.

Em primeiro lugar, registro que, no caso, foi observado o procedimento de apresentação da defesa prévia antes do recebimento da Denúncia, conforme rito especial, previsto na Lei nº 11.343/06 (art. 51).

Além disso, ressalto que a defesa não questionou o procedimento do Juízo de origem na primeira oportunidade que teve de se manifestar (presencialmente na audiência e em alegações finais), somente trazendo a questão em sede recursal, havendo preclusão da matéria.

Ademais, não houve demonstração de qualquer
prejuízo
concreto
, pois não prospera a alegação de cerceamento da oportunidade de interposição de recursos de
embargos de declaração
ou de
agravo
, tendo em vista que não há recurso cabível previsto contra a decisão de recebimento da denúncia. Aliás, o mencionado recurso de “agravo” inexiste na seara penal de primeira instância.

Por todos esses motivos,
REJEITO A PRELIMINAR.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por
DEMERSON REIS RAMOS, DIONES REIS RAMOS, PAULO DE JESUS CORDEIRO JÚNIOR e WESLEY BARCELOS ALVES

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim (
link
no Id. 7085998, “Parte 02”, pp. 80-94), integrada pela Decisão de Embargos de Declaração (“Parte 03”, pp. 32-50), por meio das quais os apelantes foram condenados pela prática do crime previsto no
art. 33,
caput,
c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06
, às seguintes penas:

1) DEMERSON REIS RAMOS
: 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa;

2) DIONES REIS RAMOS
:
10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime fechado, e 952 (novecentos e cinquenta e dois) dias-multa;

3) PAULO DE JESUS CORDEIRO JÚNIOR
:
08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 02 (dois) dias de reclusão, em regime fechado, e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa; e

4) WESLEY BARCELOS ALVES
: 8 (oito) anos, 06 (seis) meses e 02 (dois) dias de reclusão, em regime fechado, e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

Emerge da Denúncia que, no dia 22 de setembro de 2021, por volta das 19h40min, na Rua Raimundo Andrade, Bairro Village da Luz, os denunciados, juntamente com um adolescente (K. O. L.) mantinham em depósito 17 (dezessete) pedras de crack, 10 (dez) buchas de maconha, 04 (quatro) porções de maconha, 03 (três) pedras de crack, 83 (oitenta e três) pinos de cocaína, uma balança de precisão e uma sacola contendo material para embalo de entorpecentes.

Consta que os denunciados tentaram dispensar, ainda, de dentro do imóvel, um tablete de 700 g (setecentos gramas) de maconha, sendo encontrado, em terreno próximo, outro tablete com mesma massa, do mesmo entorpecente, em embalagem idêntica ao primeiro.

Devidamente processados, os réus foram condenados pela prática do crime de tráfico de drogas, majorado pelo envolvimento de adolescente.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do
s
recurso
s
e passo à análise do mérito.

1. DA
(
IN
)
VALIDADE DAS PROVAS – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.

Ao postularem a absolvição por insuficiência probatória, as defesas pretendem,
inicialmente
, a declaração de
nulidade
d
as provas
, sob o argumento de que foram obtidas de forma ilegal, com violação do domicílio por parte dos policiais militares.

O inciso XI, do art. 5º, da Constituição da República, assegura que
“a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
.

Acerca da matéria, relembro que o c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 603.616/RO,
com Repercussão Geral reconhecida
(Tema nº 280), estabeleceu a interpretação de que
“
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”
(RE 603616, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, REPERCUSSÃO GERAL).

Atualmente, está cada vez mais firme em nossos tribunais o entendimento de que a mera existência de “denúncias anônimas” não justifica,
por si só
, a realização da entrada forçada em domicílio (STF, ARE 1200520 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 18/10/2019; STJ, HC 499.163/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020).

Ocorre que o presente caso não se confunde com nenhuma das hipóteses em que se tem declarado a ilegalidade das provas, uma vez que
o ingresso na residência do
s
acusado
s
foi devidamente justificado.

Com efeito, observa-se que, no caso, os policiais relataram que, ao se aproximarem da residência, visualizaram objetos sendo arremessados pela janela dos fundos da casa, e, em seguida, indivíduos saíram de dentro do imóvel, tentando se evadir, porém foram contidos.

Recolhido o material dispensado pela janela da residência, identificou-se tratar de um tablete de maconha, de aproximadamente 700 g (setecentos gramas).

No mesmo terreno, com apoio de um cão, foram encontrados diversos outros entorpecentes, além de balança de precisão e material para embalo, e, em terreno vizinho, foi encontrado outro tablete, com embalagem e massa semelhantes ao primeiro.

Vale destacar que todo o material ilícito foi encontrado em
terrenos externos à residência
, pertencentes a terceiros e desabitados,
não divididos por muro
, e, além disso, consta que a entrada foi
autorizada pela moradora Denise Reis Ramos,
porém nada de ilícito foi encontrado no seu interior.

Diante disso, rejeito a tese de invalidade probatória.

2. DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, MAJORADO PELO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE (ART. 33, C/C ART. 40, VI, DA LEI Nº 11.343/06).

Ultrapassado o ponto inerente à alegada ilicitude das provas, observo que a
materialidade
está devidamente demonstrada pelo Boletim Unificado (“IP, Parte 02”, pp. 15-“Parte 03”, pp. 04), pelo Auto de Apreensão (“IP Parte 03”, pp. 10-12), e pelo Laudo de Exame Químico Definitivo (Vol. 01, pp. 36-38), no qual se constatou a existência dos seguintes entorpecentes:

1) 02 (dois) tabletes de maconha, com massa total de 1.378,7 g (mil trezentos e setenta e oito gramas e sete decigramas);

2) 10 (dez) buchas de maconha, pesando 19,7 g (dezenove gramas e sete decigramas);

3) 04 (quatro) pedaços de maconha, com massa total de 116,7 g (cento e dezesseis gramas e sete decigramas);

4) 83 (oitenta e três) pinos de cocaína, com massa total de 147,1 g (cento e quarenta e sete gramas e um decigrama);

5) 17 (dezessete) unidades de material compactado em pequenas pedras de crack, com massa total de 2,1 g (dois gramas e um decigramas).

Com relação à
autoria
, verifico que os policiais declararam que, ao chegarem no local, visualizaram o adolescente na varanda externa da casa, tendo ele falado alguma coisa com as pessoas no interior da casa, do que se seguiu o lançamento de um tablete de maconha pela janela, não sendo possível identificar o responsável direto por tal arremesso, motivo pelo qual todos foram conduzidos.

Questionado, o Policial Militar Estevam Braga Martins afirmou que o adolescente e o réu PAULO estavam no terreno externo à casa.

Os policiais afirmaram, ainda, que todos os réus eram conhecidos pelo envolvimento no tráfico, bem como que aquele imóvel era conhecido por ser utilizado como base do grupo criminoso.

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos,
o que é justamente o presente caso,
valendo ressaltar que isso não significa atribuir-lhes automático caráter absoluto ou supervalorizado (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Em seu interrogatório, o réu
DEMERSON
confirmou as declarações extrajudiciais (“IP, Parte 02, pp. 01-02”), no sentido de que estava na residência juntamente com Diones (irmão) e Wesley (cunhado), pois fora visitá-los, sendo que o corréu Paulo estava do lado externo da casa, não sabendo por qual motivo. Em seguida, negou que alguém tenha arremessado um tablete de dentro da residência.

Por sua vez,
DIONES
afirmou que estava dentro de casa, somente percebendo a presença da Polícia, quando bateram na sua porta, não havendo drogas no interior, tampouco foi arremessado o tablete de maconha de dentro da residência.

WESLEY,
da mesma forma, negou os fatos, dizendo que não foi arremessada droga de sua residência, bem como desconhece os demais entorpecentes apreendidos nas imediações do local.

De seu turno, o réu
PAULO
relatou que somente estava descendo a escadaria ao lado da casa, após um dia de trabalho, quando foi abordado, juntamente com o adolescente. Na esfera policial, afirmou que os moradores usam aquele terreno aberto para “cortar caminho” (“IP Parte 01”, pp. 17-18). Afirmou que somente conhece de vista os corréus.

Após analisar as provas constantes nos autos, não tenho dúvidas em concluir pela veracidade dos depoimentos dos policiais militares, no sentido de que foi visto um tablete de maconha sendo arremessado de dentro da residência, bem como que as demais drogas também eram de propriedade das pessoas no interior daquele imóvel, tendo em vista que
não havia outros responsáveis nas imediações
, bem como que
o referido tablete arremessado tinha as mesmas características de outro tablete encontrado no terreno
, conforme descrito pelos policiais e constatado no Laudo Pericial (envoltos individualmente por plástico e fita adesiva). Vale ressaltar que,
segundo as provas dos autos, estavam no interior do imóvel DEMERSON, DIONES e WESLEY.

Por outro lado, quanto ao apelante
PAULO
e ao adolescente K. O. L., as provas apontam que estavam na parte externa do terreno, isto é, no quintal da residência, o que se extrai das declarações do
Policial Militar
Estevam e de todos os réus, tendo estes afirmado não saber o que Paulo e o adolescente faziam no local.

Nesse sentido,
não ignoro que a percepção inicial dos agentes públicos foi de que PAULO e o adolescente eram, de alguma forma, coparticipantes do tráfico realizado pelos demais réus
, até porque o quintal pertencia àquele imóvel, porém entendo que
as provas de autoria contra PAULO acabam se fragilizando,
na medida em que a droga foi arremessada
do interior da casa
, enquanto
outra parte estava escondida no terreno ao lado
, somente sendo encontrada mediante busca canina.

Diante disso,
não obtive a convicção condenatória em relação ao apelante Paulo
, porquanto não estava no exato local de onde saiu o entorpecente, nem onde estavam escondidas as drogas.

Vale destacar que o apelante PAULO afirmou que os moradores usavam aquele quintal como passagem, para “cortar caminho”, e o
Policial Militar
Lucas confirmou que, de fato, existe uma “trilha” informal, na parte de cima daquele terreno, que é de fácil acesso.

Entendo, portanto, que as provas de autoria em desfavor de Paulo são insuficientes ao alcance da certeza condenatória, motivo pelo qual entendo por acolher o pleito defensivo deste réu.

Em relação à
majorante inerente ao envolvimento de adolescente
, o qual também estava na parte externa da residência, não deixo de destacar que o Policial Militar Estevam confirmou que, ao se aproximarem,
o adolescente falou algo para os moradores da casa
, que, então, dispensaram a droga,
o que realmente demonstra que ele os avisou da chegada da Polícia, evidenciando que
estava inequivocamente envolvido no tráfico de drogas realizado pelos réus.

Não ignoro que a representação em face do adolescente foi julgada
improcedente,
e, de fato, não há provas de que as drogas estavam em poder do adolescente (nº 0006337-41.2021.8.08.0011 – “Parte 02”, pp. 68-73).

No entanto, destaco que
inexiste vinculação das instâncias em questão
, e, ademais, os autos revelaram envolvimento do adolescente,
no mínimo
,
na condição de informante do tráfico
, o que, de um lado, justifica a não comprovação do suposto ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, e, de outro, permite a manutenção da majorante, porquanto comprovado que, de alguma forma, o adolescente auxiliava os réus na ação criminosa.

Portanto, concluo por
preservar a condenação de DEMERSON, DIONES e WESLEY
,
com a majorante do envolvimento de adolescente
,
acolhendo apenas o pleito absolutório formulado por PAULO.

Assim, estabelecida a premissa de que
o
s
apelante
s

era
m

o
s

responsáveis

pel
a
droga apreendida
, observa-se, à luz das diretrizes estabelecidas no § 2º, do art. 28, da Lei 11.343/06, que
as circunstâncias
delineadas – a quantidade, a forma de acondicionamento
e

a existência de material para pesagem e embalo de entorpecentes
– evidenciam a destinação ao comércio ilícito
, e não ao consumo próprio, motivo pelo qual
mantenho
a tipificação da conduta no crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Importa asseverar que não há óbice a que se confundam, na mesma pessoa, as figuras do traficante e do usuário, sendo, em verdade, situação bastante comum.

3. APLICAÇÃO DAS PENAS.

Passando à
dosimetria
, questiona-se a elevação da pena-base,
para todos os réus
, em razão da
culpabilidade
(
“
quantidade de drogas”)
, e
para o réu DIONES
, também em razão dos
antecedentes
(
“duas condenações transitadas em julgado”
).

Os argumentos não prosperam, pois, quanto à
natureza e à quantidade de drogas
, que são preponderantes à luz do art. 42, da Lei nº 11.343/06, observa-se que, de fato, o quantitativo de drogas, tanto em sua massa total, como em suas unidades, é realmente expressivo e com alto potencial distributivo, justificando a especial reprovação. Ademais, ressalto a variedade de drogas apreendidas, incluindo, além de maconha, cocaína e crack, entorpecentes estes de conhecido poder viciante, e que justificam o recrudescimento de pena.

Em relação aos
antecedentes
identificados em desfavor do apelante DIONES, também não há reforma a ser realizada, estando devidamente comprovado o trânsito em julgado de ambas condenações penais (“IP Parte 05”, pp. 05-06).

Neste ponto, destaco, ainda, que a valoração empregada atende ao método sugerido pela jurisprudência – 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena abstrata –, motivo pelo qual se mostra proporcional e razoável.

5. CONCLUSÃO.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso do apelante PAULO DE JESUS CORDEIRO JÚNIOR, a fim de reformar a r. Sentença, e
absolv
ê-lo
, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, bem como
NEGO PROVIMENTO
os recursos dos demais apelantes, mantendo a r. Sentença nos demais termos.

Caso prevaleça este entendimento, EXPEÇA-SE alvará de soltura, a fim de que o apelante PAULO DE JESUS CORDEIRO JÚNIOR seja imediatamente colocado em liberdade, desde que não esteja preso por outro motivo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)